Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS. TWITTER. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE URL’S ESPECÍFICAS. INTERESSES EM CONFLITO. PONDERAÇÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. LEI 12.965/2014. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Em ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada por pessoa física que se considera prejudicada por publicações promovidas por usuários do Twitter, a decisão liminar que determina a imediata remoção, pelo Twitter, de conteúdo ofensivo delimitado, constante em 37 URLs especificadas pela parte autora, não se trata de decisão genérica e abrangente, nem representa obrigatoriedade de monitoramento da plataforma, e muito menos traduz prévio juízo de valor acerca das publicações feitas por membros da rede social.
2. Em sede de cognição inicial e não exauriente, é possível que o juiz efetue uma ponderação dos interesses em conflito, quais sejam, a livre manifestação de pensamento e a liberdade de expressão versus o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da autora, fazendo prevalecer estes últimos durante a tramitação do processo.
3. Nos termos do artigo 19, parágrafo 3o, da Lei 12.965/2014, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Agravo conhecido e não provido.